Tribunal: TJES
Processo: 0013809-61.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013809-61.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AROLDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013809-61.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 306 do CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. COMPROVAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA-POLICIAL.

1. O crime descrito no artigo 306 do CTB é sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

2.Praticada a conduta posteriormente à Lei n.º 12.760/2012, quando o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento central do tipo penal, admite-se que a conduta criminosa seja constatada por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

3 . O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução

4 .RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013809-61.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AROLDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
AROLDO DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica -ES que considerou o réu como incurso nas sansões do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, condenando - o á pena de
01 (um) ano e 3 (três) meses de detenção,
com regime de cumprimento inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias – multa.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença em razão da nulidade da prova viciada pela leitura prévia da denúncia; absolvição em razão da ausência de provas de autoria e materialidade; fixação da pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção com o regime inicial de cumprimento de pena aberto e isenção das custas processuais.

Extrai-se da denuncia que:

[...] No dia 29 de Agosto de 2019, por volta das 22 horas, na rodovia Governador José Sette, deste município de Santa Leopoldina/ES, no bairro Cariacica sede, o denunciado, acima qualificado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo Chevrolet Classic, placas OCY 4241 na rodovia entre os Municípios de Santa Leopoldina e Cariacica -ES de modo anormal, pois invadiu a contramão de direção, passava pelos redutores de velocidade (quebra-molas) sem reduzir a velocidade e realizava ultrapassagens perigosas. Consta que um PM que fazia o mesmo trajeto em direção à Cariacica – ES percebeu a ações perigosas do denunciado e observou que ele transportava uma criança, motivos pelos quais fez sinal para o denunciado e conseguiu que ele parasse o carro. Ao abordá- lo, o policial percebeu que o denunciado apresentava claros sinais de estar sob influência de álcool, pois apresentava odor de álcool, dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Consta ainda que o denunciado estava tão alterado que mesmo o policial tendo tomado a chave de seu caro, ele tentou ir embora, no entanto, entrou no carro do policial em vez de ingressar no próprio veículo, outros policiais foram acionados, se dirigiram ao local e já encontraram o denunciado contido, como eles também perceberam os sinais de que o denunciado estava sob influência de álcool, o conduziram para a unidade policial.

No que tange a alegação do apelante quanto à nulidade da prova pela leitura prévia da denúncia, entende-se que a prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar a nulidade da prova oral, sendo necessário ressaltar que este procedimento é essencial para que o depoente se faça ciente dos fatos sobre os quais será indagado. Logo, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou ao contraditório, a testemunha e o acusado foram ouvidos em juízo (mídia e fls. 119 a 135) e os depoimentos foram prestados de forma oral (áudio e mídia de fls.119 a 135). Nota se que os questionamentos foram direcionados diretamente para as testemunhas, cujas respostas não foram induzidas, de qualquer modo ou por alguma pessoa.

Dessa forma, entendo
não possuir razão o apelante.

Por conseguinte, verifico que a
autoria
e
materialidade
restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 40256216 (fls. 8/10) e Exame de Constatação da Capacidade Psicomotora nº 004938 (fl. 11), bem como pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O apelante, em seu interrogatório,
negou a prática do crime
, afirmando que estava sob efeito de remédios, por fazer tratamento psiquiátrico.

O PMES
CLEITON JANUARIO MEIRELES
, responsável pela prisão em flagrante delito do recorrente, quando ouvido em juízo, foi enfático ao afirmar que:

O apelante não estava em seu estado normal, apresentando odor de álcool, falas desconexas e estava cambaleando. afirmou que se recorda dos fatos; que o acusado foi acompanhado por outro policial, e foi relatado que o réu estava dirigindo de maneira perigosa, e sob efeito de álcool; que abordaram o acusado, e o réu queria continuar na condução, e estava muito hostil, sendo necessário colocá-lo na parte de segurança da viatura; que o réu estava cambaleando, não estava normal, com odor de álcool; que o acusado estava com uma criança no carro; que não se recorda se a acusado se negou a realizar a teste etílico; que a réu estava cambaleando, com odor de álcool, tentou ligar o carro sem a chave, que "o acusado não falava coisa com coisa"; que o réu começou a ficar agressivo; que populares não queriam deixar o réu dirigir, pois estava com uma criança no carro; que se recorda do acusado; que o acusado estava embriagado e exalava odor de álcool. fl 119.

No mesmo sentido CB/PMES -
HELTON VIEIRA BESSA
que fez a abordagem antes do destacamento policial chegar relata que:

Estava vindo de Santa Teresa para Cariacica/ES; QUE quando estava passando por Santa Leopoldina, avistou vindo, logo a frente, um condutor que dirigia indo para contramão, não reduzia a velocidade ao passar pelos quebra-mole e "passou pulando" e fazia ultrapassagem sem nenhuma diligência, inclusive fez ultrapassagens em faixa descontínua, na curva e em alta velocidade; QUE, em determinado momento viu que havia do carro uma criança; QUE, em determinado, o condutor bateu num canteiro da pista, mas conseguiu retomar a direção; QUE, diante da situação, o ciodes foi acionado e o declarante fez sinais para o condutor parar o veículo e foi parado; QUE o declarante se identificou como policial e citou que o condutor entregasse a chave do veículo, no entanto, ele queria ir embora e prosseguir com a viagem; QUE o condutor estava tão embriagado que tentou entrar no carro do declarante para ir embora; QUE vários populares presenciaram o momento da abordagem; QUE o conduzido estava muito alterado e ficou esbravejando querendo ir embora, porém não o xingou ou desacatou; QUE, logo depois a guarnição chegou e deu continuidade a ocorrência.

Para configurar o estado de embriaguez, conforme previsão do §1º, incisos I e II do art. 306, do CTB, é necessária a realização de exame de alcoolemia
ou a constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran
, a alteração da capacidade psicomotora. Seguindo a jurisprudência do STJ:

No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é o mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. (AgRg no REsp 1725337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

Dessa forma, tem-se nos autos depoimentos prestados pelas testemunhas do fato, que apontam para os sinais visíveis de embriaguez do recorrente no momento de sua prisão em flagrante.

Assim, não há como se acolher, portanto, a tese de que as provas seriam insuficientes para a condenação, uma vez que o
depoimento dos policiais
é válido para o embasamento do juízo condenatório, quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Nesse sentido, vem decidindo o STJ que o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Exatamente esse é o ponto que torna a ingestão de álcool ao volante um crime sem necessidade de comprovação de risco concreto – em outras palavras, um crime de perigo abstrato. Como destacado pelo STJ:

1-
É indiscutível que
a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito
, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais. (REsp 1749954/RO, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

2-

O crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB classifica-se como delito de perigo abstrato,
de maneira que, para sua caracterização, basta que o motorista esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Dito de outra forma,
o perigo de dano a outras pessoas ou bens é presumido por lei
. (HC 419.100/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018)

Sendo assim, em observância às diretrizes do artigo 59 do CP, passo
à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz sentenciante considerou como desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais dos
antecedentes,
considerando a condenação nos autos do processo
nº012090213690
(fl. 43v), bem como as
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o acusado estava conduzindo veículo de forma perigosa, com uma criança no interior do automóvel.

Assim, fixou a pena-base em
01 (um) ano de detenção.

Compulsando os autos, pude verificar que o apelante, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo de forma imprudente, invadindo a contramão de direção, passando pelos redutores de velocidade (quebra-molas) sem reduzir a velocidade e realizando ultrapassagens perigosas, com uma criança no interior do veículo. Ainda, verifico que o apelante possui condenação nos autos do processos de n° 012090213690 (fl. 43v).

Isto posto, entendo que
o magistrado sentenciante
agiu
adequadamente

ao fixar a pena-base.

Na segunda fase, agravou a pena em 3 (três) meses de detenção, em razão da
reincidência
do réu, referente à condenação nos autos do processo nº
0043180-15.2011.8.08.0024
, fixando a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Sem causas atenuantes a serem consideradas.

Conforme se constata dos autos, às fls. 44, o apelante possui condenação nos autos do processo de nº 0043180-15.2011.8.08.0024, agindo acertadamente o juiz sentenciante ao reconhecer a agravante da reincidência.

Na terceira fase,
sem causas de aumento ou diminuição
a serem aferidas.

Isto posto, fixou a pena
definitivamente
em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do réu.

Ainda, verifico que o juiz sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento de pena observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, não havendo que se falar em abrandamento do regime prisional fixado.

Ante ao exposto,

mantenho
a pena aplicada pelo magistrado de origem
(
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 30 dias-multa)
,
bem como o regime inicial de cumprimento da pena
(semiaberto).

Por fim, no que refere-se à

isenção das custas processuais
,
deverá ser reservada ao juízo da execução, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena. Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Pelo exposto, conheço do recurso para lhe
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.